Tribunal: TJMT
Processo: 1017979-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017979-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ETELVINO CALIXTO DOS SANTOS - CPF: 086.611.971-04 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE A DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - DÍVIDA INSCRITA EM INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR - PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CPC – CONSTITUIÇÃO EM MORA EVIDENCIADA - CÓPIA ORIGINAL DO TÍTULO – DESNECESSIDADE - FORMALISMO EXACERBADO – REQUISITOS DO ART. 798, DO CPC, ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO DESPROVIDO.

1.

À Cédula de Crédito Bancário aplica-se o prazo prescricional de 05 anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, por se tratar de dívida inscrita em instrumento público ou particular.

2.

A certidão cartorária goza de fé pública e, portanto, de presunção de veracidade quanto aos fatos certificados ou atestados, de modo que, quem alega fato diverso do certificado possui o ônus de sua comprovação, não bastando a mera arguição.

3.

Em que pese haver a disposição do inciso VI do art. 425 do CPC, e considerando que o espírito da lei ao estabelecer a necessidade de apresentação do título original é resguardar o devedor de uma dupla execução, e só podendo a cédula circular por endosso em preto, não há que se falar em possibilidade de dupla execução, sendo, portanto, excessiva a exigência de apresentação do título original.

4.

O Banco exequente, ora agravado, quando do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, juntou a planilha da evolução da dívida atualizada até a data da propositura, conforme cópia encartada no ID 25483992 - pág. 12 destes autos, além dos demais documentos exigidos no art. 798, do CPC, de modo que não há se falar em extinção da execução, bastando apenas a intimação do Exequente para apresentar planilha atualizada.

5.

Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caso declarado improcedente em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por ETELVINO CALIXTO DOS SANTOS em face da decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento e manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução no 26607-27.2012.811.0041 - Código: 773451, movida em seu desfavor por BANCO SAFRA S/A, que rejeitou a sua exceção de pré-executividade.

Em suas razões, o agravante sustenta que
(i)
restaram devidamente comprovados fatos capazes de impedir o prosseguimento da Ação de Execução no. 26607-27.2012.811.0041 - Código 773451;
(ii)
o acórdão não versou acerca do fato de que o agravado já possuía conhecimento da constrição do veículo ocasionada por ação diversa e que este, ciente do transcurso do prazo prescricional para propositura da execução, utilizou-se da Ação de Busca e Apreensão e, posteriormente, requereu a sua conversão para atingir seu objetivo, qual seja, executar o agravante (art. 489, § 1o, IV, CPC);
(iii)
ainda que não se considere a incidência da legislação cambial ao caso, a Cédula de Crédito Bancário resta prescrita, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil;
(iv)
é necessária a prévia constituição em mora do devedor, por meio de notificação extrajudicial assinada por ele ou alguém de sua família, nos termos da Súmula 72 do STJ;
(v)
imperioso que o processo executivo seja instruído com o documento original, de modo a comprovar a posse e a titularidade do credor sobre o título, além de evitar eventual execução posterior consubstanciada na mesma cártula, ante a possibilidade de transmissão por endosso da Cédula de Crédito Bancário;
(vi)
o agravado, no momento da propositura da ação e, posteriormente, quando pugnou pela conversão desta, não instruiu a ação com todos os documentos indispensáveis, nos termos do art. 798 do CPC.

Diante do exposto, caso não haja retratação, requer o julgamento colegiado do Recurso, dando-lhe provimento para revogar a decisão agravada e declarar a prescrição da pretensão executória do agravado, extinguindo-se, por conseguinte, o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Acaso não acolhido o pleito acima, declarar a nulidade da Ação de Busca e Apreensão, eis que ausente a prévia constituição em mora do devedor, sendo, por consequência lógica, extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Subsidiariamente, acaso superados os requerimentos supra, extinguir a execução originária, por não observar os requisitos necessários à sua propositura, quais sejam, da juntada do título executivo original, bem como do demonstrativo de débito atualizado (ID 34720480).

Contrarrazões da parte agravada (ID 36760989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020